Tribunal: TJSP
Processo: 1120966-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. Suspensão do processo. Hipótese do art. 313, VI do CPC (força maior) não caracterizada. Pedido de suspensão do processo por 90 dias em razão da pandemia do COVID-19 indeferido. Cancelamento de voo nacional, em razão de problemas técnicos na aeronave. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. Suspensão do processo. Hipótese do art. 313, VI do CPC (força maior) não caracterizada. Pedido de suspensão do processo por 90 dias em razão da pandemia do COVID-19 indeferido. Cancelamento de voo nacional, em razão de problemas técnicos na aeronave. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Apelante ao invés de reacomodar o autor em voo mais próximo, disponibilizou meio de transporte terrestre para o destino contratado, sem assistência com alimentação, acarretando a chegada do passageiro ao destino final com mais de sete horas de atraso. Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano moral caracterizado. "Quantum" indenizatório originalmente fixado em R$10.000,00, que não comporta a redução pretendida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1120966-05.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, é apelado ALLAN SANTOS DE MELLO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1120966-05.2019.8.26.0100
2/7
VOTO No 32178
APELAÇÃO No 1120966-05.2019.8.26.0100 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
APELADO: ALLAN SANTOS DE MELLO
COMARCA: SÃO PAULO 33a V.C. CENTRAL
JUIZ: DR. DOUGLAS IECCO RAVACCI
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE
AÉREO. Suspensão do processo. Hipótese do art. 313, VI do
CPC (força maior) não caracterizada. Pedido de suspensão do
processo por 90 dias em razão da pandemia do COVID-19
indeferido. Cancelamento de voo nacional, em razão de
problemas técnicos na aeronave. Fato previsível que não exclui
a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço
caracterizada. Apelante ao invés de reacomodar o autor em voo
mais próximo, disponibilizou meio de transporte terrestre para
o destino contratado, sem assistência com alimentação,
acarretando a chegada do passageiro ao destino final com mais
de sete horas de atraso. Opção pelo transporte aéreo se
relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano moral
caracterizado. “Quantum” indenizatório originalmente fixado
em R$10.000,00, que não comporta a redução pretendida.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 84/86, de relatório adotado, julgou procedente
ação de indenização por dano moral ajuizada por ALLAN SANTOS DE MELLO
contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS para “condenar a ré a indenizar os
danos morais sofridos, no importe de R$10.000,00, corrigidos desde a presente data
pela tabela DEPRE e com juros de mora de 1% a.m. desde a citação”. Condenou a ré
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Apela a ré (fls. 88/112) onde pleiteia a empresa aérea que seja
determinada a suspensão da presente demanda pelo prazo de 90 (noventa), prorrogáveis
por mais 90 (noventa) dias, com fundamento nos artigos 221 e 313, inciso VI do Código
de Processo Civil. No mérito, sustenta que o atraso do voo ocorreu por fato alheio à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1120966-05.2019.8.26.0100
3/7
vontade, manutenção não programada na aeronave, devendo ser reconhecida a hipótese
de caso fortuito ou força maior. Aduz a ausência de pressupostos à caracterização da
responsabilidade civil porque não praticou ato ilícito e que o mero dissabor suportado
pelo autor não é indenizável. Postula a exclusão da indenização por dano moral, e
subsidiariamente, a redução de seu valor. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 117/122.
Oposição do autor a realização do julgamento virtual do recurso (fls.
128).
É o relatório.
De início, indefiro o pedido de suspensão do processo por 90 dias em
razão da pandemia do COVID-19.
Com efeito, para restar caracterizada a hipótese do art. 313, VI do
Código de Processo Civil (força maior), as partes precisam ficar impossibilitadas da
prática de atos processuais, o que não ocorre no caso, tanto que a empresa aérea
apresentou recurso de apelação.
A força maior, no sentido empregado pelo Código, é a razão que torna
impossível o funcionamento do órgão jurisdicional, o que já não ocorre. Os prazos já
tiveram seu curso suspenso, com o reconhecido da inviabilidade superveniente, porém
com a adoção de práticas tecnológicas já conhecidas, foram retomados os prazos com a
possibilidade, sem nenhum obstáculo dos atos processuais, exceto naqueles processos
que ainda se encontram na forma física, cujos prazos ainda restam suspensos, tudo
conforme as Resoluções CNJ no 313/2020 e no 314/2020 e os Provimentos CSM no
2.549/2020, no 2.550/2020, no 2.551/2020, no 2.552/2020, no 2.554/2020 e no
2.555/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1120966-05.2019.8.26.0100
4/7
Quanto ao mérito, o recurso deve ser desprovido.
Incontroverso que o autor adquiriu passagem aérea da ré para o trecho
Cuiabá-MT Barra dos Garças-MT, voo 4324, para o dia 06/07/2019, às 14h30, e que o
voo foi cancelado, devido a manutenção não programada na aeronave1.
Não pode a apelante eximir-se de sua responsabilidade civil, pois a
manutenção não programada na aeronave, noticiada nos autos, caracteriza-se como
fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, inapta, portanto, a romper o
nexo causal ensejador do dever de indenizar os danos suportados pelo autor.
Nesse sentido, já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
VÔO INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
APLICAÇÃO DO CDC. PROBLEMA TÉCNICO. FATO PREVISÍVEL.
DANO MORAL. CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO INOVADORA.
VEDADO. - Após o advento do Código de Defesa do Consumidor, as
hipóteses de indenização por atraso de voo não se restringem àquelas
descritas na Convenção de Varsóvia, o que afasta a limitação tarifada. - A
ocorrência de problema técnico é fato previsível, não caracterizando
hipóteses de caso fortuito ou de força maior - Em voo internacional, se
não foram tomadas todas as medidas necessárias para que não se
produzisse o dano, justifica-se a obrigação de indenizar - Cabe
indenização a titulo de dano moral pelo atraso de vôo e extravio de
bagagem. O dano decorre da demora, desconforto, aflição e dos
transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais
fatores" (AgRg no Ag 442487/RJ - Rel. Ministro Humberto Gomes de
Barros. DJ 09/10/2006) (g.n.).
Quanto à ocorrência do dano moral, é preciso ter em mente que a
opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida, o que
torna a pontualidade parte relevante do contrato celebrado. No caso, em razão do
cancelamento do voo, o autor teve a chegada ao destino com atraso de sete horas e meia,
1 Fls. 22 declaração da empresa aérea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1120966-05.2019.8.26.0100
5/7
eis que a companhia aérea disponibilizou meio de transporte terrestre para o destino
contratado, sem assistência com alimentação, ao invés de reacomodação em voo mais
próximo.
Tais situações representam falha na prestação de serviços da ré da qual
decorreram transtornos que extrapolaram a esfera da razoabilidade, evidenciando a
ocorrência do abalo moral a ser indenizado. A aflição e angústia causadas ao passageiro,
diante dos fatos narrados na inicial, revelam os transtornos de ordem moral sofridos,
dando ensejo à reparação indenizatória.
Quanto ao valor da indenização, anote-se que, se por um lado o
montante arbitrado a título de dano moral não pode ser irrisório, de forma que não sinta
o ofensor as consequências de seu ato, por outro lado não pode ser forma de
enriquecimento do ofendido.
A propósito: “a indenização por dano moral deve atender a uma
relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir
com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp. n° 318379-MG,/Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJ 04/02/2002).
A reparação do dano moral não objetiva enriquecer a vítima, mas sim
conceder-lhe um lenitivo, além de reprovar a conduta do agente. Deve, pois, ser fixada
em patamar condizente com os danos causados, proporcional ao fato e suas
consequências.
Diante disso e consideradas as circunstâncias do caso concreto,
verifica-se que o valor arbitrado na r. sentença (R$10.000,00), não comporta a redução
pretendida, pois fixado com base no critério da razoabilidade e proporcionalidade, além
de estar de acordo com aqueles normalmente adotados por este Eg. Tribunal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1120966-05.2019.8.26.0100
6/7
situações semelhantes.
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majora-se os honorários devidos ao patrono do autor para 20% sobre o valor atualizado
da condenação.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1120966-05.2019.8.26.0100
7/7